Tribunal: TJES
Processo: 5002625-13.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002625-13.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRA SILVA BONELLI KELLER
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002625-13.2025.8.08.0012

RECORRENTE: ALESSANDRA SILVA BONELLI KELLER

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.:
MARIA JOVITA FERREIRA REISEN

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO DE CARIACICA. PISO SALARIAL NACIONAL. REFLEXOS AUTOMÁTICOS NA CARREIRA. ESCALONAMENTO. TEMA 911 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidora pública do Município de Cariacica contra sentença de improcedência em ação de cobrança, na qual pleiteava a adequação do vencimento ao Piso Nacional do Magistério (Lei nº 11.738/2008) com reflexos automáticos em todos os níveis da carreira (escalonamento funcional).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a atualização do Piso Nacional do Magistério gera direito ao reajuste automático de todos os níveis da carreira (efeito cascata) independentemente de lei municipal específica; e (ii) se a remuneração percebida pela servidora observa o patamar mínimo fixado pela União.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 911 (REsp nº 1.426.210/RS), a Lei nº 11.738/2008 estabelece o piso salarial nacional como o vencimento inicial da carreira, não determinando a incidência automática de reajustes sobre os demais níveis e classes funcionais.

A preservação do escalonamento ou da hierarquia salarial entre os diferentes níveis da carreira do magistério depende de previsão expressa na legislação local do ente federado, sendo vedada a concessão de aumento pelo Poder Judiciário com base no princípio da isonomia, nos termos da Súmula Vinculante nº 37 do STF.

No caso concreto, a prova documental (fichas financeiras) demonstra que a remuneração básica da servidora já é superior ao piso nacional proporcional à sua jornada de trabalho de 25 horas semanais, inexistindo diferenças salariais a serem sanadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:
"1. O piso salarial nacional do magistério (Lei nº 11.738/2008) vincula apenas o vencimento inicial da carreira. 2. A repercussão do piso sobre os demais níveis de progressão funcional exige previsão em lei local, sendo vedado o escalonamento automático pelo Judiciário. 3. O recebimento de remuneração superior ao piso nacional afasta o direito à complementação salarial."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, X;

Lei Federal nº 11.738/2008;

Lei Federal nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo 911 (REsp nº 1.426.210/RS), Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23.11.2016;

STF, Súmula Vinculante nº 37;

TJES, Remessa Necessária Cível nº 5000900-33.2023.8.08.0020, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
ALESSANDRA SILVA BONELLI KELLER

interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA proposta em face do

MUNICIPIO DE CARIACICA
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID 16214893).

Em sede recursal (ID16214894), a parte recorrente pleiteia pela reforma da sentença para procedência dos pedidos autorais.

O Município requerido apresentou contrarrazões (ID 16214899), defendendo a manutenção do julgado e citando a Lei Complementar Municipal nº 158/2025.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido do benefício da Justiça Gratuita formulado pela autora/recorrente (ID 17467223).

MÉRITO

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte autora é concursada da Prefeitura Municipal de Cariacica desde o ano de 2008, no cargo de PROFESSOR MaPB - EDUCAÇÃO FISICA - II (conforme ficha financeira – ID 16214583, pág. 8). Sustenta, em síntese, que embora a União Federal tenha fixado os valores do Piso Nacional do Magistério nos últimos cinco anos, o Município teria efetuado pagamentos em patamares inferiores ao mínimo legal, razão pela qual pleiteia a adequação salarial com os devidos reflexos em sua carreira.

A controvérsia cinge-se à aplicabilidade do piso nacional instituído pela Lei nº 11.738/2008 ao caso da recorrente e à possibilidade de tal piso gerar reflexos automáticos em todos os níveis da carreira, independentemente de previsão em lei local.

Após minuciosa reanálise dos autos, concluo que o entendimento adotado na sentença de primeira instância se mostra acertado.

Isso porque, quanto ao pleito de reestruturação da tabela para manutenção da hierarquia salarial (escalonamento), inexiste obrigatoriedade legal de reajuste automático em todos os níveis da carreira apenas em razão da atualização do piso nacional.

Para que o Piso Nacional do Magistério reflita em toda a progressão funcional, é indispensável a existência de lei municipal específica que preveja tal indexação, o que não foi comprovado no presente caso.

No caso específico do Município de Cariacica, embora o ente tenha editado a Lei Complementar Municipal nº 158/2025 para adequar o vencimento inicial, não há prova nos autos de legislação local que determine o escalonamento automático pretendido pela recorrente para os níveis superiores (no caso, Nível V).

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 911 (REsp nº 1.426.210/RS), consolidou o entendimento de que a Lei nº 11.738/2008 garante apenas que o vencimento inicial da carreira não seja inferior ao piso, não determinando a incidência automática sobre as demais classes da carreira.

Reforço este entendimento com a recente jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES), que em casos análogos decidiu:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA . PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. REFLEXO SOBRE OS DEMAIS NÍVEIS DA CARREIRA. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO LOCAL. RECURSO DESPROVIDO . [...].O piso salarial nacional do magistério, instituído pela Lei Federal nº 11 .738/2008, aplica-se exclusivamente ao vencimento básico inicial da carreira, não havendo reflexo automático sobre os demais níveis e vantagens sem previsão na legislação local. A ausência de previsão legal municipal impede a extensão do piso nacional como base de cálculo para remuneração de professores em classes superiores da carreira do magistério público.[...]. ((TJ-ES - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 50009003320238080020, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível).

Ademais, a Súmula Vinculante nº 37 do STF impede o Judiciário de aumentar vencimentos sob fundamento de isonomia.

Destaque-se que a alegação autoral de recebimento de valores inferiores ao piso nacional não encontra amparo na prova documental. Tomando-se o ano de 2021 como exemplo, verifica-se na ficha financeira (ID 16214583 - pág. 42), sob a rubrica “2001 - TOTAL DE VENCIMENTOS”, que a recorrente percebeu a quantia mensal de R$ 3.104,84. No mesmo período, o piso nacional proporcional à jornada de 25 horas era de apenas R$ 1.803,90. Portanto, a remuneração da servidora já superava o patamar mínimo legal, inexistindo diferenças a serem pagas.

Dessa forma, entendo que a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais não merece reparos.

Nesta esteira, a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 14 de janeiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)